Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-89.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-89.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRAUDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por José Aires Souza, em nome do menor Silas Sena Souza, com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento contínuo de fraldas descartáveis e medicamentos necessários ao tratamento do menor. A sentença reconheceu a procedência parcial do pedido e condenou os réus, solidariamente, à obrigação de fazer, consistente no fornecimento mensal de 180 fraldas descartáveis e dos medicamentos prescritos. Os entes apelantes alegam vício de representação processual, ausência de prova válida da necessidade dos insumos, prescrição médica inadequada e indevida responsabilização exclusiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de representação processual na propositura da ação em nome do menor; (ii) avaliar se os documentos apresentados comprovam a necessidade dos insumos requeridos; (iii) definir se é cabível a condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento de fraldas e medicamentos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, sendo legítima a presença de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, no polo passivo das demandas prestacionais em saúde.

4.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, não sendo afronta à separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário para garantir esse direito fundamental, inclusive por meio da imposição de obrigações de fazer que visem à efetivação do tratamento necessário à preservação da dignidade e da vida do cidadão.

5.

A documentação apresentada pelo autor, é suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento, conforme reconhecido na sentença e no parecer ministerial que opinou pela sua manutenção.

6.

A alegação de vício de representação processual não prospera, pois não comprometeu a regularidade da demanda nem foi obstáculo ao exercício do contraditório, sendo a controvérsia resolvida com base na documentação e no princípio da proteção integral à criança e ao adolescente.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também autoriza a adoção de medidas eficazes para garantir a efetividade das decisões judiciais relativas ao fornecimento de insumos médicos, inclusive o bloqueio de verbas públicas, como forma de assegurar o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de insumos médicos necessários ao tratamento de menores em situação de vulnerabilidade.

2.

A atuação judicial que impõe obrigação de fazer para garantir o direito à saúde não viola a separação dos poderes quando há respaldo constitucional e prova suficiente nos autos.

3.

A suficiência da documentação apresentada e a presunção de necessidade dos insumos médicos justificam a manutenção da obrigação imposta, mesmo diante de questionamentos quanto à especialidade do prescritor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 141 e 487, I; CC, arts. 1.634, VII, e 1.690.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, STA 761 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 07.05.2015; STF, ARE 801676 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.08.2014; STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 15.07.2025 até 21.07.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por JOSÉ AIRES SOUZA em nome do menor SILAS SENA SOUZA contra o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI e o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter judicialmente o fornecimento de fraldas descartáveis e medicamentos necessários ao tratamento de saúde do menor.

Alega a parte autora que o menor é portador de condições de saúde que demandam o uso contínuo de insumos médicos, notadamente fraldas descartáveis, em quantidade estimada de 180 (cento e oitenta) unidades mensais, além de medicamentos diversos. Em suas palavras, “[...] providenciem de maneira imediata, fornecimento 180 FRALDAS POR MÊS, para a criança SILAS SENA SOUZA, ou quantas se fizerem necessárias, bem como toda medicação necessária ao tratamento do menor” [Num. 25103796 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever solidário dos entes federativos o atendimento às demandas de saúde dos cidadãos.

Sustenta ainda que a negativa do fornecimento dos insumos médicos viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, notadamente por se tratar de criança em situação de vulnerabilidade.

Por fim, requer que seja determinado judicialmente aos réus o fornecimento contínuo de fraldas descartáveis e medicamentos à criança, conforme prescrição médica, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação.

Em sua contestação, a parte requerida MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI alegou que a sentença proferida deve ser reformada, pois foi condenado ao cumprimento de obrigação que entende não ser de sua responsabilidade exclusiva, bem como por vícios processuais e ausência de provas válidas.

Inicialmente, aponta preliminar de vício de representação processual, ao sustentar que o senhor José Aires Souza, que ajuizou a demanda em nome do menor, não comprovou documentalmente a sua condição de genitor ou responsável legal, nos termos dos arts. 1.634, VII, e 1.690 do Código Civil.

Alega, portanto, a nulidade do processo por ausência de representação válida do menor, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito [Num. 25103796 - Pág. 4].

Em reforço, argumenta que o laudo médico apresentado possui validade expirada, além de ter sido emitido por médico gastropediatra, profissional que não possui competência técnica específica para prescrever fraldas descartáveis, o que deveria ser atribuído a médico responsável pelo acompanhamento clínico do menor. Assim, sustenta que “[...] o fornecimento dos insumos e medicações ficaria condicionado à apresentação de prescrição médica atualizada, que comprove a real necessidade do tratamento” [Num. 25103796 - Pág. 6].

Alega ainda que o Município não pode ser compelido a cumprir, sozinho, obrigação que é solidária entre os entes da federação, destacando que os recursos utilizados para esse fim são oriundos, em parte, da União e do Estado do Pará.

Invoca os artigos 194 a 198 da Constituição Federal e dispositivos da Lei nº 8.080/90 para argumentar que a execução de políticas públicas de saúde deve respeitar a repartição de competências e responsabilidades.

Sustenta também que a decisão judicial que impôs a obrigação de fazer desrespeitou os limites da lide, conforme art. 141 do CPC, ao determinar obrigações que não foram expressamente requeridas pela parte autora e sem respaldo em prova suficiente nos autos.

Por fim, requer que seja reconhecida a ausência de representação processual válida e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, para suspender os efeitos da sentença até o julgamento final, reformando-se a decisão de origem com base na ausência de documentação probatória da necessidade dos insumos solicitados e na ilegitimidade da prescrição apresentada.

As contrarrazões apresentadas no id-

25103800 - Pág. 01/10.

O Ministério Público ratificou os fundamentos das contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, acompanhando o lúcido parecer ministerial
,
pois os fundamentos da sentença devem ser mantidos, face a existência de responsabilidade solidária dos entes federados para promover o tratamento de saúde, na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal, no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)”

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Assim,
entendo que deve ser mantida a sentença para alcançar o fornecimento de fraudas necessárias a vida e a manutenção da dignidade do beneficiário, consoante os fundamentos da sentença, nos seguintes termos:

“No presente caso, depreende-se que as fraldas demandadas são primordiais a dignidade, e a saúde do paciente, e sem o auxílio do poder público, torna-se inviável, em face da condição de carência do requerente, bem como de sua família.

Por conseguinte, para além dos direitos e obrigações sucintamente descritas, nos deparamos com o direito básico à vida, a saúde, a educação entre outros os quais são deveres constitucionais do Estado, em todas as suas esferas e rede de proteção social.

Neste contexto, verifica-se que a lide se encontra apta a ser julgada, pois não há necessidade de produção de outras provas, pelo que procedo ao seu julgamento antecipado e de igual forma decreto a revelia a municipalidade nos termos da legislação processual civil.

Compulsando os autos, constata-se que a presente demanda merece prosperar, uma vez que a documentação apresentada, pelo Requerente instrui o feito de maneira adequada e conforme os ditames legais.

Assim, e sem mais delongas, restando comprovada a existência do direito alegado notadamente em razão da documentação acostada, em outro sentido não se poderia concluir, senão naquele que converge para a procedência parcial do pedido formulado pelo Requerente.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR o município de Igarapé-Miri e o ESTADO DO PARÁ:

A obrigação de fazer consistente em determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI providenciem de maneira imediata, fornecimento 180 FRALDAS POR MÊS, para a criança SILAS SENA SOUZA, ou quantas se fizerem necessárias, bem como toda medicação necessária ao tratamento do menor.”

Nesta circunstância, há evidente necessidade de intervenção judicial, sem que haja afronta a separação dos poderes, tendo em vista a competência do Poder Judiciário em prestar a tutela jurisdicional em proteção ao direito fundamental a saúde, conforme já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes julgados:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II –
Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de medicamento para melhora

da saúde e manutenção da vida do paciente.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STA 761 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA
. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(ARE 801676 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

A medida requerida também encontra respaldo na competência do Judiciário de adotar as medidas necessárias e eficazes a manutenção do direito fundamental a saúde, inclusive há precedente do Superior Tribunal de Justiça permitindo a adoção destas medidas de proteção à saúde, inclusive o bloqueio de verbas púbicas, proferido em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.069.810/RS), sob a ótica do disposto no art. 461, §5.º, do CPC,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.”

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

A Constituição Federal assegura o direito a saúde e estabelece que é dever do Estado a sua promoção,
ex vi
art. 196 da CF, e o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a interpretação do referido dispositivo constitucional consignando a existência de responsabilidade solidária entre os União, Estados, Município e Distrito Federal em promover o tratamento médico necessário à saúde do cidadão, na forma consignada nos fundamentos da sentença reexaminada.

Daí porque, a sentença não merece reparos, pois de acordo com os precedentes dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 23/07/2025